Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. FATOS SUPERVENIENTES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. A atribuição de efeito suspensivo exige a comprovação da probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 1.026, § 1o). Além disso, incidentes processuais supervenientes à interposição dos embargos de declaração prejudicaram esse pedido.
2. Rejeita-se a preliminar de supressão de instância quando todos os pedidos formulados foram analisados.
3. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
4. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas nos recursos, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
5. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
6. A simples alegação de interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso quando ausente qualquer vício no julgado.
7. O erro material pode ser corrigido de ofício pelo Relator.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso(s) conhecido(s) e não provido(s).